Tribunal: TRF3
Processo: 0014842-57.2004.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
225/588)

0014842-57.2004.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 09/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 09/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. ABATE-TETO. GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. As gratificações recebidas pelos autores são aquelas previstas na Lei no 9.266/96. Trata-se da gratificação de atividade executiva, da gratificação de atividade de policial federal, da gratificação de compensação orgânica, da gratificação de risco de Delegado de Polícia Federal, da gratificação de Operações Especiais, da gratificação de tempo de serviço e de adicionais de periculosidade. Na medida em que previstas em lei, verifica-se que referidas gratificações são devidas a todos os integrantes da carreira e, portanto, não possuem caráter pessoal.

2. Sendo assim, tais vantagens se submetem ao teto remuneratório, sendo legítima sua inclusão no redutor constitucional.

3. Precedentes da jurisprudência. Sentença mantida.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014842-57.2004.

Inteiro teor:
225/588)

0014842-57.2004.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 09/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 09/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. ABATE-TETO. GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. As gratificações recebidas pelos autores são aquelas previstas na Lei no 9.266/96. Trata-se da gratificação de atividade executiva, da gratificação de atividade de policial federal, da gratificação de compensação orgânica, da gratificação de risco de Delegado de Polícia Federal, da gratificação de Operações Especiais, da gratificação de tempo de serviço e de adicionais de periculosidade. Na medida em que previstas em lei, verifica-se que referidas gratificações são devidas a todos os integrantes da carreira e, portanto, não possuem caráter pessoal.

2. Sendo assim, tais vantagens se submetem ao teto remuneratório, sendo legítima sua inclusão no redutor constitucional.

3. Precedentes da jurisprudência. Sentença mantida.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014842-57.2004.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: MARCELO SABADIN BALTAZAR, STELAMARIS SIMOES SANTOS KUBOTA, TERENCIO CALIXTO CARVALHO, ALDO YASSUKI IVATA, ROGERIO SANTANA HISBEK, LINDINALVO ALEXANDRINO DE ALMEIDA FILHO, FLAVIO DUPRAT, HERMES RUBENS SIVIERO JUNIOR, SILVIA REGIA CANDIDO CORREIA, CASSIA RIBEIRO GONCALVES, WILSON ALFREDO PERPETUO, OSCAR YUITI KOUUTI, ANDRE RIBO, RENAN MARCAL RODRIGUES, FRANCISCO BALTAZAR DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014842-57.2004.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: MARCELO SABADIN BALTAZAR, STELAMARIS SIMOES SANTOS KUBOTA, TERENCIO CALIXTO CARVALHO, ALDO YASSUKI IVATA, ROGERIO SANTANA HISBEK, LINDINALVO ALEXANDRINO DE ALMEIDA FILHO, FLAVIO DUPRAT, HERMES RUBENS SIVIERO JUNIOR, SILVIA REGIA CANDIDO CORREIA, CASSIA RIBEIRO GONCALVES, WILSON ALFREDO PERPETUO, OSCAR YUITI KOUUTI, ANDRE RIBO, RENAN MARCAL RODRIGUES, FRANCISCO BALTAZAR DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARCELO SABADIN BALTAZAR, SETELAMARIS SIMÕES SANTOS KUBOTA, TERENCIO CALIXTO CARVALHO, ALDO YASSUKI IVATA, ROGÉRIO SANTANA HISBEK, LINDINALVO ALEXANDRINO DE ALMEIDA FILHO, FLAVIO DUPRAT, HERMES RUBENS SIVERO JUNIOR, SILVIA RÉGIA CÂNDIDO CORREIA, CÁSSIA RIBEIRO GONÇALVES, WILSON ALFREDO PERPÉTUO, OSCAR YUITI KOUUTI, ANDRÉ RIBO, RENAN MARÇAL RODRIGUES e FRANCISCO BALTAZAR DA SILVA contra a sentença de fls. 220/225 que julgou improcedente o pedido dos apelantes contra a UNIÃO.

Os apelantes foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (fls. 231/236), os apelantes pleiteiam a reforma da sentença a fim de que o pedido seja julgado procedente para que sejam excluídas da base de cálculo do abate-teto as gratificações de caráter pessoal descritas na exordial.

Com contrarrazões (fls. 242/251), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014842-57.2004.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: MARCELO SABADIN BALTAZAR, STELAMARIS SIMOES SANTOS KUBOTA, TERENCIO CALIXTO CARVALHO, ALDO YASSUKI IVATA, ROGERIO SANTANA HISBEK, LINDINALVO ALEXANDRINO DE ALMEIDA FILHO, FLAVIO DUPRAT, HERMES RUBENS SIVIERO JUNIOR, SILVIA REGIA CANDIDO CORREIA, CASSIA RIBEIRO GONCALVES, WILSON ALFREDO PERPETUO, OSCAR YUITI KOUUTI, ANDRE RIBO, RENAN MARCAL RODRIGUES, FRANCISCO BALTAZAR DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARCELO SABADIN BALTAZAR, SETELAMARIS SIMÕES SANTOS KUBOTA, TERENCIO CALIXTO CARVALHO, ALDO YASSUKI IVATA, ROGÉRIO SANTANA HISBEK, LINDINALVO ALEXANDRINO DE ALMEIDA FILHO, FLAVIO DUPRAT, HERMES RUBENS SIVERO JUNIOR, SILVIA RÉGIA CÂNDIDO CORREIA, CÁSSIA RIBEIRO GONÇALVES, WILSON ALFREDO PERPÉTUO, OSCAR YUITI KOUUTI, ANDRÉ RIBO, RENAN MARÇAL RODRIGUES e FRANCISCO BALTAZAR DA SILVA contra a UNIÃO pleiteando a exclusão das gratificações de caráter pessoal da base de cálculo do abate-teto.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido dos apelantes sob o fundamento de que as gratificações apontadas na petição inicial não teriam caráter pessoal, motivo pelo qual estariam sujeitas ao teto remuneratório constitucional.

As gratificações recebidas pelos autores constam das fls. 106/205 dos autos e são aquelas previstas na Lei no 9.266/96. Trata-se da gratificação de atividade executiva, da gratificação de atividade de policial federal, da gratificação de compensação orgânica, da gratificação de risco de Delegado de Polícia Federal, da gratificação de Operações Especiais, da gratificação de tempo de serviço e de adicionais de periculosidade. Na medida em que previstas em lei, verifica-se que referidas gratificações são devidas a todos os integrantes da carreira e, portanto, não possuem caráter pessoal.

Sendo assim, tais vantagens se submetem ao teto remuneratório, sendo legítima sua inclusão no redutor constitucional. Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DISPOSITIVOS LEGAIS. MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC IMPROCEDENTE. "ABATE-TETO". GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INSERÇÃO NO CÁLCULO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL.

I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

II - É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional. Assim sendo, a rejeição dos embargos de declaração não acarreta afronta ao art. 535, II, do CPC. Precedentes.

III - A gratificação natalina não constitui vantagem de caráter pessoal, porquanto é devida, indistintamente, aos servidores públicos federais, a teor do art. 63 da Lei no 8.112/90, sendo legítima a sua inclusão no cálculo do redutor constitucional.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 637.836/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 26/09/2005, p. 439) (grifos nossos)

No mesmo sentido, a sentença recorrida, verbis:

“(...) Em princípio, as vantagens de caráter pessoal não se submetem ao teto remuneratório. No entanto, ao contrário do que sustentam os autores, as referidas gratificações não constituem vantagens de caráter pessoal, porquanto são devidas, indistintamente, a todos os integrantes da carreira de policial federal, em razão do exercício do cargo. Ora, o fato de tais gratificações serem devidas a toda uma categoria de servidores, em razão das peculiaridades do cargo, evidencia que as mesmas são destituídas do caráter de pessoalidade, razão por que devem os valores a elas correspondentes serem incluídos no cálculo do redutor salarial. (...)” (fls. 222/223)

Evidenciada sua correção, a sentença deve ser integralmente mantida.

Diante dos argumentos expostos, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. ABATE-TETO. GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. As gratificações recebidas pelos autores são aquelas previstas na Lei no 9.266/96. Trata-se da gratificação de atividade executiva, da gratificação de atividade de policial federal, da gratificação de compensação orgânica, da gratificação de risco de Delegado de Polícia Federal, da gratificação de Operações Especiais, da gratificação de tempo de serviço e de adicionais de periculosidade. Na medida em que previstas em lei, verifica-se que referidas gratificações são devidas a todos os integrantes da carreira e, portanto, não possuem caráter pessoal.

2. Sendo assim, tais vantagens se submetem ao teto remuneratório, sendo legítima sua inclusão no redutor constitucional.

3. Precedentes da jurisprudência. Sentença mantida.

4. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.